Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE CIRURGIA NA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SALA CIRÚRGICA E DE LEITOS DE UTI NA REDE PÚBLICA. EVENTO MORTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO À VÍUVA E FILHA. POSSÍVEL REVERSÃO. JUROS. CORREÇÃO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS.
1. Presentes os fatos e fundamentos no recurso de apelação quanto aos pontos de ataque à sentença, cumprida está a dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Tendo o Distrito Federal interposto duas apelações, não se conhece da segunda em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
3. A jurisprudência deste Eg. TJDFT é pacífica no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, sendo permitido, portanto, que o autor demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas.
4. Restando demonstrada a responsabilidade de cada um dos réus para o evento morte do paciente, mostra-se devida a indenização.
5. Diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, capazes de atentar contra direitos da personalidade, sobressai evidente o dano moral experimentado pelas autoras.
6. A indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum, não havendo relação de exclusão entre ambas (Súmula n. 229/STF).
7. Cabível a reversão do pensionamento da filha em favor da mãe, após completar 25 anos de idade – quando presume-se sua independência financeira em relação ao pai –, pois se o evento morte não tivesse ocorrido, os valores percebidos pela vítima certamente seriam destinados ao sustento da família.
8. Em atenção à tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Tema 905, tem-se que as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E para o período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.
9. Em face da sucumbência mínima das autoras, ficam os réus obrigados a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
10. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido.